Tribunal: TJDFT
Processo: 0745925-03.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Provas. Permanência e estabilidade não demonstradas. Pena. Fração de aumento da pena-base.
1 – Diálogos colhidos em interceptação telefônica e perícia informática em aparelho celular de um dos réus não demonstrando, de forma inequívoca o vínculo permanente e estável dos réus para o tráfico de drogas, sequer sendo possível individualizar a conduta de cada integrante, evidenciando-se tão somente vendas esporádicas de entorpecentes, afasta-se o crime de associação para o tráfico.
2 - Apreendida porção de droga na residência, cuja propriedade foi atribuída a apenas um dos réus, somente esse responderá pelo crime de tráfico de drogas, não se podendo imputar aos demais a traficância tão só pelo fato de residirem na mesma residência.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base.
4 - Apelações dos segundo a sexto apelantes providas. Provida, em parte, a do primeiro.